Tribunal: TJDFT
Processo: 0737617-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA DEFESA. SUSPENSÃO DA ORDEM DE PRISÃO ATÉ APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DO PEDIDO. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que se encontra cumprindo pena em regime semiaberto e formulou pedido de trabalho externo.
2. Considerando que a defesa apresentou todos os documentos solicitados, deve a ordem de prisão expedida pelo Juízo de origem ser suspensa até que o Juízo da Execução aprecie o pedido de trabalho externo formulado em favor do paciente.
3. Ordem concedida.